Tribunal: TJES
Processo: 0008326-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008326-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FABIANA ALVES RANGEL e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES. LEI Nº 5.819/2017. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO.
CONSTATAÇÃO DE

SUPRESSÃO SALARIAL COM BASE NA LEI INCONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
apelante cumpriu seu dever de motivar e fundamentar seu recurso, insurgindo-se contra da decisão combatida. A

mencionada
repetição de argumentos não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.
A
Lei Municipal nº 5.819/2017, que
reduziu
o subsídio do Prefeito de Vila Velha/ES e indiretamente provocou a redução da remuneração dos Impetrantes para atendimento ao novo teto remuneratório,
foi culminada pela declaração de
inconstitucionalidade,
o
que obst
ou

a utilização
do subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal
constante nesta Lei
como parâmetro de teto remuneratório
.

3
.
C
onforme se extrai dos contracheques dos servidores públicos apelados juntados aos autos, é perfeitamente possível se constatar que a municipalidade, mesmo após a publicação do julgamento dos embargos de declaração no incidente de inconstitucionalidade n. 0002032-78.2017.8.08.0035
(
035179000332
)
, que confirmou a inconstitucionalidade da Lei Municipal Lei n° 5.819/2017 e fixou efeitos ex tunc, utilizou-se do valor de subsídio do Chefe do Executivo Municipal constante na citada Lei como parâmetro de fixação do teto remuneratório aos servidores municipais recorridos.

4
.
O
abatimento salarial fundado na Lei nº 5.819/2017 pode ser identificado em seus contracheques, por meio de desconto com denominação de “Desconto EC 41/2003” ou “Abate-Teto”. Compulsando os “demonstrativos de pagamento de salário” dos cinco recorridos, acostados à inicial, verifica-se a incidência de desconto por meio da rubrica “Desconto EC 41/2003” sobre remuneração inferior a R$ 17.808,00 (teto remuneratório em vigência, previsto na Lei 5.399/2013), o que enseja conclusão de que a Administração Pública fez incidir teto inferior, qual seja, aquele previsto na Lei nº 5.819/2017 (R$ 13.803,00).

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento do Recurso: ausência de dialeticidade)

Os apelados

pede
m
, preliminarmente,
o
não conhecimento do
apelo
, ante a ausência de
dialeticidade
recursal. P
ara tanto sustenta
m
que o apelante apenas reproduziu boa parte da
s

alegações
apresentada
s
em 1º Grau de Jurisdição.

Realmente, analisando comparativamente as informações apresentadas pelo apelante e sua peça de razões recursais, há grandes semelhanças em ambas.

Entretanto, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a reiteração de
argumentos presentes na
contraposição à inicial
em
sede de
razões recursais
não é motivo, por si, para não se conhecer da apelação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Depreende-se desse julgado que a mera reiteração das razões já apresentadas em 1º Grau, por si só, não é motivo para o não conhecimento de recurso, desde que tenha elementos capazes de invalidar os fundamentos da sentença.

Esse é o caso dos autos, haja vista os argumentos recursais atribuírem à sentença
a necessidade de sua reforma por inadequação da via eleita, ante a ausência de provas pré-constituídas, e pela regularidade dos pagamentos
mensais
realizados aos apelados a título de remuneração
.

O
apelante cumpriu seu dever de motivar e fundamentar seu recurso, insurgindo-se contra da decisão combatida. A

mencionada
repetição de argumentos não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade.

E
m respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, eventuais vícios formais do recurso devem ser superados em favor da solução para o problema de direito material, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Desse modo, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os equívocos da sentença, o tribunal deve julgar o mérito do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado,
t
rata-se
de apelação cíve
l
interposta p
elo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra

a sentença de
fls. 193/195
, proferida pelo Juízo d
a
1ª
Vara
da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
/ES
que
, nos autos
do mandado de segurança impetrado por

FABIANA ALVES RANGEL, ADRIANA GAMA DE SOUZA, GILMAR LUIZ DOS SANTOS, MANOEL ALVES DE ARAUJO NETTO
e
WALLACE LOYOLA MACHADO
,
conced
eu
a segurança pretendida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, “confirmando a liminar outrora concedida, para determinar que o Município de Vila Velha não utilize o subsídio do Prefeito Municipal, instituído pela Lei nº 5.819/2017, como teto remuneratório dos vencimentos dos Impetrantes, bem como para determinar seja restituída eventual diferença reduzida indevidamente de seus vencimentos, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença”.

Em suas razões recursais
apresentadas
às fls. 198/202
,
o apelante
pugna pela reforma da sentença a quo, com a consequente denegação da ordem, e para tal
sustenta,
em resumo, que
:
(i) "
o
s apelados não colacionaram qua
l
quer documentação hábil a comprovar de p
l
ano, e em caráter irrefutável, o direito por eles alegado, sendo a dilação probatória necessária nos autos em tela completamente incompatível co
m
a natureza da ação mandamental"; (ii) "
r
estou devidamente comprovado pela documentação trazida aos autos pelo poder p
ú
blico municipal, que não houve qualquer violação a Lei Orgânica Municipal, uma vez que todo o processo legislativo foi concluído na Câmara Municipal de Vila Velha durante a legislatura anterior, tendo sido o autografo de lei recebido pela Administraç
ã
o Municipal em 29 de dezembro de 2016, não merecendo amparo qualquer alegação de extemporaneidade"; (iii) "não h
á
de se falar em irredutibilidade salarial, posto que os servidores, na fun
çã
o de fiscal, só possuem direito a gratificação de produtividade na hipótese de produzirem de maneira a ensejar o recebimento do adicional, n
ã
o havendo u
m
valor pré-determinado que supere o teto re
m
unerat
ó
rio a ser pago pela entidade municipal".

C
ontrarrazões às
fls. 209/227
,
em que
os
recorrid
os

pedem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade na peça de razões recursais. No mérito, pugnam pela
manutenção
da sentença impugnada
.

Pois bem.
C
inge-se a controvérsia
recursal
ao
exame da existência de violação ao princípio da irredutibilidade de salários via fixação de teto remuneratóri
o
pela Lei Municipal 5.819/2017, a qual fora declarada inconstitucional por este Tribunal por vício formal
.

O
subsídio do Prefeito Municipal constitui teto remuneratório dos servidores ativos e inativos do
respectivo Ente
, conforme artigo 37, XI da CF:

Art. 37, XI - “a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Na hipótese dos autos, a
Lei Municipal nº 5.819/2017, que
reduziu
o subsídio do Prefeito de Vila Velha/ES e indiretamente provocou a redução da remuneração dos Impetrantes para atendimento ao novo teto remuneratório,
foi culminada pela declaração de
inconstitucionalidade,
o
que obst
ou

a utilização
do subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal
constante nesta Lei
como parâmetro de teto remuneratório
.

Ocorre que, c
onforme se extrai dos contracheques dos servidores públicos apelados juntados aos autos
(juntamente com a inicial no Vol. 01 dos autos processuais)
, é perfeitamente possível se constatar que a municipalidade, mesmo após a publicação do julgamento dos embargos de declaração no incidente de inconstitucionalidade
n.
035179000332,
que confirmou a inconstitucionalidade da Lei Municipal Lei n° 5.819/2017 e fixou efeitos
ex tunc
, utilizou-se do valor de subsídio do Chefe do Executivo Municipal constante na citada Lei como parâmetro de fixação do teto remuneratório aos servidores municipais recorridos.

Conforme fora determinado nesse julgamento realizado pelo e. Tribunal Pleno:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. EFEITOS EX-TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno. 2. Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é vedado ao julgador a conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC, mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade ex officio. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007). 3. No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal (STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF). 4. Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual. 5. Recurso conhecido e provido”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ArgInc AI, 035179000332, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

Observa-se
que o abatimento salarial fundado na Lei nº 5.819/2017 pode ser identificado em seus contracheques, por meio de desconto com denominação de “Desconto EC 41/2003” ou “Abate-Teto”.

Compulsando os “demonstrativos de pagamento de salário” dos cinco
recorridos
, acostados à inicial,
v
erifica-se a incidência de desconto por meio da rubrica “Desconto EC 41/2003” sobre remuneração inferior a R$ 17.808,00 (teto remuneratório em vigência, previsto na Lei 5399/2013), o que enseja conclusão de que a Administração Pública fez incidir teto inferior, qual seja, aquele previsto na Lei nº 5.819/2017 (R$ 13.803,00), assim como reconhecido pela Secretaria Municipal de Administração (CI nº 421/2020).

Especificamente a cada apelado, o Juízo a quo

identificou os
descontos
indevidos
realizados em folha de pagamento
:

- FABIANA ALVES RANGEL - maio/2019 (R$ 548,29), agosto/2019 (R$ 568,85), set/2019 (R$ 927,99), out/2019 (R$ 1.890.69)

- ADRIANA GAMA DE SOUZA – nov/2019 (R$ 537,20), jan/2020 (R$ 1.463,27), fev2020 (R$ 52,18)

- GILMAR LUIZ DOS SANTOS – fev/2020 (R$ 343,93)

- MANOEL ALVES DE ARAUJO NETTO – julho/2019 (R$ 186,14), dez/2019 (R$ 1.200,48), fev/2020 (R$134,20)

- WALLACE LOYOLA MACHADO – junho/2019 (R$ 326,21), julho/2019 (R$ 169,17), dez/2019 (R$ 655,81)

Portanto, n
o período de 2019 e 2020,
e
quivocadamente, a
Administração Pública fez incidir o teto remuneratório estabelecido da Lei nº 5.819/2017 (R$ 13.803,00) sobre
a
remuneração
dos apelados
, com respectivo desconto salarial, quando, em verdade, deveria incidir o teto da Lei 5399/2013, qual seja, R$ 17.808,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
de apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para
manter incólume a sentença
recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.